Tribunal: TJES
Processo: 5011758-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Parcela Incontroversa
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011758-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDGARD VALLE DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO CRÉDITO PRINCIPAL – ARTIGO 22, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E INFORMATIVO 535 DO STJ
-
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ,
é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório (Informativo 585)

2.
A
decisão agravada
ao indeferir o pedido de dedução dos honorários contratuais por ocasião da expedição do ofício requisitório, fundamentando na vedação do fracionamento do precatório, partiu de premissa equivocada, haja vista que não consta pedido de requisição de pagamento do montante relativo aos honorários contratuais de forma autônoma

3. Igualmente, a vedação indicada pelo Juízo de 1º grau diz respeito especificamente à hipótese de fracionamento em que o montante principal está sendo requisitado pela via do precatório e a quantia referente aos honorários contratuais é solicitada em separado via requisição de pequeno valor, o que não é o caso dos autos.

4.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

EDGARD VALLE DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo
da

1ª Vara Cível

de Nova Venécia/ES

nos autos da

ação ordinária

nº 0003842-50.2015.8.08.0038

ajuizada por JOSIAS BONOMO em face do

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais na expedição do precatório.

Em suas razões (Id 3837348), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada está em descompasso com a literalidade do artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e com a jurisprudência do C. STJ.

Assim, requer
o provimento do
recurso para fins determinar o destaque dos honorários contratuais na expedição da requisição para o pagamento da obrigação de pequeno valor.

Decisão proferida no Id 4280009
deferindo a atribuição de efeito ativo postulado para conceder a antecipação de tutela recursal e determinar que seja expedido o RPV devido ao Exequente no montante homologado com a reserva do percentual relativo aos honorários contratuais pertencentes ao causídico agravante, nos termos do artigo 22,§4º, da Lei nº 8.906/1994.

Informações prestadas pelo juízo de origem, nas quais informa que tem adotado o entendimento dos Tribunais Superiores, em consonância com o Estatuto dos Advogados, garantindo o pagamento direto por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, porém, alguns advogados intentam que o requisitório relativo aos honorários contratuais seja expedido de forma cindida, o que é vedado (Id 4477091).

Sem contrarrazões.

Despacho proferido no Id 4868046 determinando que seja oficiado o juízo de 1º grau para que informe sobre o cumprimento da decisão encaminhando a cópia do ofício requisitório expedido.

Informações prestadas pela 1ª Vara Cível de Nova Venécia informando que o juízo está passando por processo de digitalização de todo o acervo desde o dia 06 de março de 2023, e por essa razão não fora expedido o ofício requisitório do RPV (Id 4948083).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

EDGARD VALLE DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Cível

de Nova Venécia/ES

nos autos da

ação ordinária

nº 0003842-50.2015.8.08.0038

ajuizada por JOSIAS BONOMO em face do

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais na expedição do precatório

O
c
ausídico agrav
ante fundamenta, em s
ín
t
ese, qu
e
o r.
decisum
vai de encontro com
a literalidade do artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e com a jurisprudência do C. STJ.

Pois bem,

analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento
d
a
antecipação de tutela recursal.

O artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) expressamente dispõe:

Art. 22. (...)

§4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive descrito no
Informativo nº 585
, de que
é possível ao patrono
da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório
(AgRg no AREsp 447.744-RS, Segunda Turma, DJe 27/3/2014).

Colaciono recentes julgados tanto do C. STJ quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça com idêntica orientação:

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal.
2. Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994,
mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si" (AGRG no AGRG no RESP 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). 3. No que aponta como ofendidos os arts. 141 e 492 do CPC/2015, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.868.872; Proc. 2021/0099669-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 16/12/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE. PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. ARTIGO 22, §4º, DO EOAB. PAGAMENTO EM SEPARADO. CONTRATO. JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 311, do STJ as decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal no âmbito da função atípica administrativa do Chefe do Poder Judiciário, de forma que não possuem caráter jurisdicional, não sendo cabível sua impugnação por meio de recurso de agravo regimental. 2. Admite-se, contudo, o agravo como recurso administrativo (RITJES, art. 57), porquanto não se observa erro grosseiro e a impugnação atende aos demais requisitos de admissibilidade.
3. Os honorários advocatícios são verbas de caráter alimentar de titularidade dos advogados, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. 4. De acordo com o artigo 22, §4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários contratuais podem ser destacados da condenação principal se ainda não quitados e, a respeito deles, não houver litígio instaurado.
Para que a reserva seja realizada o contrato de prestação de serviços deve ser juntado ao processo antes de expedir-se o precatório. 5. No caso, considerando que o requerimento de reserva foi formulado após a formação e expedição do precatório a reserva da quantia equivalente aos honorários contratuais não pode ser realizada. 6. O requerimento de expedição de precatório em nome de mandatário não pode ser acolhido quando realizado após a expedição da ordem de pagamento. 7. Recurso improvido. (TJES; RAdm 0007561-52.2018.8.08.0000; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/08/2018; DJES 10/08/2018)

Outrossim,

a decisão agravada
ao indeferir o pedido de dedução dos honorários contratuais por ocasião da expedição d
o ofício requisitório
, fundamentando
na vedação do fracionamento do precatório, partiu de premissa equivocada, haja vista que não consta pedido de requisição de pagamento do montante relativo aos honorários contratuais de forma autônoma
(fls. 144)
.

Igualmente, a vedação indicada pelo Juízo de 1º grau diz respeito
especificamente
à hipótese de fracionamento em que o montante principal está sendo requisitado pela via do precatório e a quantia referente aos honorários contratuais é solicitada
em separado
via requisição de pequeno valor,
o que não é o caso dos autos
.

P
or fim, importa destacar que
o procedimento para o pagamento da obrigação de pequeno valor/precatório está descrito no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I, prevendo o artigo 631, §§2º e 3º,
in verbis:

Art. 631.
Os ofícios de requisição deverão ser instruídos com a documentação necessária à comprovação

das informações neles inseridas.

§1º
O advogado detém a qualidade de beneficiário do precatório em relação aos honorários, salvo quando, em caso de honorários sucumbenciais, tendo o causídico executado referida verba autonomamente ou em litisconsórcio, tiver direito à expedição independente de precatório ou RPV.

§2º
Se o advogado quiser, no momento do pagamento ao credor originário,
receber diretamente o que lhe couber por força de honorários contratuais (art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994), deverá juntar aos autos do processo de execução
,
antes do envio do ofício ao Tribunal de Justiça, ou a RPV ao ente devedor
,
o respectivo contrato.

§3º
Cumprindo o beneficiário da verba honorária a cautela do § 2º,
o juízo da execução a identificará no ofício de requisição pelo percentual contratado, em se tratando de precatório ou de RPV, mantida a natureza do crédito principal requisitado, sendo vedada sua execução autonomamente.

Portanto,
deve ser provido o recurso para deferir o pedido de destaque dos honorários contratuais.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso

para
d
eterminar

que seja deduzido do montante homologado devido
ao
Exequente o
montante relativo aos
honorários contratuais pertencentes
ao advogado agravante, desde que cumprida a exigência do artigo 631, §2º, do CN
,
observado o
procedimento descrito no Tomo
I – Foro Judicial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.